Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Brasal Refrigerantes S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Assados &amp; Grelhados Ltda-ME –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade jurídica executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus sócios como meio de satisfação do crédito que a assiste. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do curso da execução, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento do pleito que deduzira. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara que aviara execução em desfavor da agravada objetivando a satisfação do crédito que a assiste e, conquanto devidamente citada para pagamento espontâneo do débito que a aflige, mantivera-se ela inerte, tendo sido esgotados os meios legalmente admitidos para a localização de patrimônio expropriável a ela pertencente. Afirmara que, em razão dessas circunstâncias, postulara a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, de forma a ser viabilizado que a penhora alcance bens pertencentes a seus sócios, ante à inexistência de patrimônio em nome dela. Asseverara que, conquanto satisfeito o exigido para o deferimento da pretensão que formulara, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica fora indeferida pela decisão agravada, não lhe remanescendo outra alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar seu intento e, desconsiderada a personalidade jurídica da obrigada, serem efetuadas diligências com o objetivo de serem expropriados bens pertencentes a seus sócios. Salientara que, segundo o estatuto processual, formulado o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, “antes do magistrado proferir a decisão interlocutória de deferimento ou indeferimento, deve instaurar o incidente, comunicar o distribuidor para as anotações devidas e citar o sócio ou pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis[1].” Defendera que, de conformidade com o previsto no artigo 134 do estatuto processual, não afigura-se necessário demonstrar os requisitos necessários para a deflagração do incidente, devendo apenas indicar os fundamentos do pedido. Pontuara que ressoa cabível a dilação probatória no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que não sobeja possível o indeferimento liminar da instauração do incidente. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, o inconformismo deve ser provido e deferida a medida extraordinária que reclamara por traduzir a única forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que o assiste. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Brasal Refrigerantes S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Assados &amp; Grelhados Ltda-ME –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade jurídica executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus sócios como meio de satisfação do crédito que a assiste. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do curso da execução, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento do pleito que deduzira. Do aduzido afere-se que a agravante almeja a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, em desfavor da qual maneja execução destinada à percepção do crédito que a assiste, sob o argumento de que a empresa estaria ocultando seu patrimônio, legitimando que os sócios respondam com seu patrimônio pessoal pelo adimplemento da obrigação endereçada originariamente à empresa, pois, deflagrado em seu desfavor o procedimento executivo, não foram localizados bens da sua titularidade aptos a serem transmudados em meio para a satisfação do débito que a aflige. Alinhado o objeto do agravo e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, do cotejo dos autos afere-se que, aviada execução de título extrajudicial em desfavor da agravada e realizada sua citação, não adimplida espontaneamente a obrigação estampada no título[2], foram deflagradas em seu desfavor diligências destinadas à satisfação do débito que a aflige. A agravante formulara pretensão almejando a consulta via Bacenjud, Renajud[3], volvida à localização de ativos financeiros e de veículos automotores da titularidade da agravada, tendo as diligências, contudo, restado infrutíferas. Frustrada a localização de bens penhoráveis, fora determinada a penhora de créditos de recebíveis de cartão de crédito e débito da agravada junto às operadoras[4], que, outrossim, restara infrutífera[5]. Demais disso realizada diligência no local em que a agravada encontra-se estabelecida, o oficial de justiça não localizara qualquer bem passível de penhora[6]. Ainda, restara infrutífera a penhora na boca do caixa da agravada, porquanto não fora localizada qualquer quantia[7]. Diante dessas circunstâncias, reclamara a agravante, a seguir, a desconsideração da personalidade jurídica da agravada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus sócios como meio de satisfação do crédito que a assiste, aviando o correspondente incidente[8]. Adviera, em seguida, a decisão agravada[9] nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ‘é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial’ (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo.Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora’. (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos de ID50444474.” Alinhadas essas premissas, ressoa inexorável que a decisão guerreada deve ser preservada, ao menos até o julgamento do mérito do recurso. Sobeja salientar, inicialmente, que a pretensão volvida à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, em consonância com o Código de Processo Civil vigente, deve ser deflagrada através de incidente próprio, devendo haver, juntamente com pedido de citação do sócio, início de prova sobre os pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídico, e, outrossim, da demonstração dos requisitos legais. É que, em suma, encerrando forma de desconsideração da personalidade jurídica da executada, o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pessoas estranhas à lide, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa premissa, na forma do novo Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, e somente ao final é que aludida pretensão incidental será examinada. Com efeito, o estatuto processual vigente determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser instaurado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do feito principal, conforme se extraí do disposto nos artigos adiante trasladado: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.1 a 7 § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Deflui do aduzido, então, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado por meio de procedimento específico, não afigurando-se possível que seja a pretensão veiculada por simples petição. Com efeito, o novo estatuto processual dispensa a instauração do referido incidente apenas quando a parte autora formular este pedido na petição inicial. Deve ser destacado, outrossim, que para que haja a instauração do incidente é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais para a desconsideração almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, a instauração restara indeferida diante da ausência de elementos suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e justificar a instauração do incidente e, de outra parte, a ausência do esgotamento de diligências objetivando encontrar bens ou ativos financeiros no nome do executado. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[10] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[11], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[12] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Seguindo essas premissas instrumentais, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos sobeja inexorável que as formalidades e pressupostos essenciais não foram observadas, pois, a par de não ter a agravante formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada na forma preconizada pelo estatuto processual, pois ausente a presença de fundamentos materiais mínimos para ensejar a instauração do respectivo incidente, restara, outrossim, ausente a utilidade concreta deste incidente, pois não fora esgotado todos os meios possíveis de se obter o adimplemento do crédito a que faz jus. Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que a agravante não revestira de lastro o que aduzira e invocara como apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, não tendo demonstrado, sequer, que a agravada tem promovido a ocultação do seu patrimônio como forma de frustração do cumprimento da obrigação que a aflige valendo-se, para tanto, da pessoa jurídica. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que a pretensão formulada, tal como aduzida, não pode ser acolhida, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. Alinhada a essas considerações, sobeja salientar que a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida de forma abusiva, ensejando a caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa e os sócios, consoante se afere da literalidade do artigo 50 do vigente Código Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre empresa e sócios, o preceptivo legal acima transcrito deve ser interpretado restritivamente. Esse é o entendimento que restara estratificado no enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “146 – Art. 50. Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).” Com efeito, na espécie não se divisa lastro apto a legitimar a aferição de que a agravada ocultara seu patrimônio e que seus sócios estariam se utilizando da autonomia patrimonial que a assiste de forma indevida de forma a frustrar o pagamento da obrigação exequenda que lhe está afeta, promovendo o desvio de seu patrimônio ou manejo indevido da pessoa jurídica com a finalidade específica de fraudar o adimplemento do débito oriundo da condenação judicial que lhe fora imposta, o que, contudo, não se evidencia na espécie. Ante essas inexoráveis evidências, a medida que postulara a agravante ressente-se de estofo, pois, a despeito de legalmente assimilável, deve estar devidamente aparelhada, não se afigurando apto a estofá-la simples alegações desprovidas de lastro material subjacente. Consoante acentuado, a desconsideração da autonomia patrimonial somente é viável e legítima em restando evidenciada a ocultação de patrimônio ou confusão patrimonial do sócio com a empresa. Essas irregularidades, inclusive porque consubstanciam exceção à regra da autonomia patrimonial, não podem ser presumidas nem intuídas em razão da frustração de diligências para localização de bens e ativos pertencentes à agravada, consoante pretendido pela agravante. Ante a inexistência de comprovação de ocultação de patrimônio pela agravada ou mesmo desvio de finalidade da empresa, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a penhorar. Essas assertivas, por emergirem irreversíveis de comezinhos princípios de direito comercial, encontram ressonância jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça local, consoante testifica o aresto adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA MODALIDADE INVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O fato de a empresa ter se transformado em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI não afasta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa quando se verifica que o titular do capital social tem se utilizado da autonomia patrimonial da empresa para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação, tendo em vista que o § 6o, do art. 980-A, do Código Civil dispõe que "Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas’. 2 - Não subsiste indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que busca atingir pessoa que não integra o polo passivo do Feito originário, porque é da natureza do referido incidente que alcance pessoa diversa daquela devedora originária, devendo ser oportunizando ao Exequente a instauração do incidente. 3 - Não encontra amparo legal o pedido de intimação do Executado para que apresente declaração de Imposto de Renda em que conste o faturamento de sua empresa no último ano, ou balanços comerciais, pois não é obrigação do devedor fazer o trabalho do credor interessado, este deve diligenciar por sua conta as informações necessárias ao prosseguimento do Feito. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1118674, 07041845920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento, aliás, é perfilhado pelo colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA INVERSA. ART. 50, CÓDIGO CIVIL. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, admitida pela jurisprudência, é medida extrema, uma vez que excetua a regra geral de desvinculação existente entre a pessoa física e a sociedade empresária da qual ela é sócia. O pleito, todavia, não encontra amparo nas provas acostadas aos autos, uma vez que a desconsideração da personalidade na via inversa justifica-se quando inequívoco que ocorreu desvio de patrimônio da pessoa física para a jurídica, com finalidade de fraudar credores. Agravo de instrumento provido, por maioria.” (Agravo de Instrumento No 70065942716, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/06/2016) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26706570 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 33294015 - Pág. 1 (fl. 38) - ação principal. [3] - ID Num. 39708357 - Pág. 1 (fl. 40) - ação principal. [4] - ID Num. 43984246 - Pág. 1 (fl. 52) - ação principal. [5] - ID Num. 48460378 - Pág. 1 (fl. 56) - ação principal. [6] - ID Num. 73288074 - Pág. 1 (fl. 107) - ação principal. [7] - ID Num. 80562427 - Pág. 1 (fl. 115) - ação principal. [8] - ID Num. 93250838 - Pág. 1/6 (fls. 147/152) – ação principal. [9] - ID Num. 93281755 - Pág. 1 (fls. 159) – ação principal. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [11] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [12] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.